Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-14.2015.8.11.0038
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000056-14.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO DE JESUS CARDOSO - CPF: 769.429.881-20 (APELANTE), CAMILA RODRIGUES DE MAGALHAES - CPF: 024.710.031-50 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.289/0005-63 (APELADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.437.723/0005-98 (APELADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0012-83 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE VÍCIO PREEXISTENTE NO VEÍCULO - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - PRODUÇÃO PREJUDICADA - VEÍCULO ALIENADO PELO AUTOR - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO.

É de se manter a sentença de improcedência, porque apesar das alegações de vícios preexistentes no veículo, o autor, ao
alienar o bem a terceiros
,

prejudicou a produção da prova pericial capaz de comprovar a origem dos defeitos no bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

MARIO DE JESUS CARDOSO
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a
ação redibitória c/c indenização por danos morais e materiais,
que lhe move
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
,

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA.
, e
JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
,
julgou

im
procedentes os pedidos iniciais
e condenou o autor ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega, em suas razões, que é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação,
porque entende que foi comprovado
, por meio do
laudo técnico juntado pela própria parte requerida
Ford
,
que

havia sinais de oxidação na posição de contato com o combustível nas peças internas dos injetores
, o que caracteriza vício no produto
e não se trata
de desgaste natural do veículo,
que foi comprado novo
e
utilizado por menos de um ano.

Argumenta que a venda do veículo não anula todo o prejuízo que o
apelante sofreu
, porque além de ter vendido o veículo a preço menor que o de mercado, em razão dos defeitos do bem, o veículo ficou no pátio da conce
ssionária por meses e ultrapassou o prazo de devolução.

Acrescenta que não há nenhuma comprovação sobre as alegações da empresa Ford de má qualidade do combustível
utilizado no veículo.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões de JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (Id. 232626181)
e
de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. (Id. 232626182)
.

Intimado,
MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA.
deixou de apresentar contrarrazões (Certidão - Id.
237978656
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
ação redibitória c/c indenização por danos morais e materiais, que MARIO DE JESUS CARDOSO

move
em
face de
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA., e JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

A r. sentença impugnada julgou
im
procedente a ação.

O cerne do recurso está em saber se é caso de julgar procedente a ação
,
para reconhecer que houve vício de fabricação no veículo.

Pois bem.

Em que pese
a argumentação da
apelante,tem-se que
é caso de manter
a sentença
ora impugnada.

Do exame, extrai-se que
as alegações do autor giram em torno da existência de vícios ocultos no veículo Ford
Ranger que adquiriu em janeiro de 2014 na revendedora
JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
.

No caso, mostra-se essencial a realização de perícia técnica no veículo, a fim de avaliar a presença de vícios de fabricação ou decorrentes do uso do bem.

No entanto, restou impossibilitada a produção de prova pericial, em razão de ter o autor revendido o veículo.

Nesse mesmo sentido, dispôs a sentença:

“(...)
Em análise das alegações das partes, verifico que, para a análise da demanda, seria imprescindível a realização da prova pericial, já que esta atestaria de forma inequívoca a existência do vício redibitório. Sem referida prova, os demais pedidos ficam prejudicados.

Ainda, nota-se que a parte autora vendeu o veículo a terceiro, o que dá conta, no mínimo, que o bem estava adequado para o uso, pois caso assim não estivesse, estaria o requerente enganando um terceiro de boa-fé.

Neste sentido, não há razão para excepcionar no caso a regra de distribuição estática do ônus da prova prevista no art.
373, do CPC, pois a complementação da prova dependeria única e exclusivamente do comparecimento da parte autora na perícia agendada juntamente com o veículo, objeto da presente demanda, não vislumbrando qualquer peculiaridade ou excepcionalidade que justifica a aplicação do §1o, do citado artigo.

(...)”.

Embora tenha o autor colacionado
diversos documentos aos autos, com o objetivo de comprovar
a existência de defeito no bem (Id.
232625337 - Pág. 21
), nota
-
se
que as provas dão conta dos consertos havidos no bem, mas não capazes de comprovar a origem dos defeitos.

Por outro lado, o requerido
FORD
apresentou laudo técnico que indica a possibilidade de os defeitos decorrerem de uso de combustível inadequado pelo autor (Id.
232625338 - Pág. 44
):

“(...) Resultado das peças analisadas: 05 injetores apresentam débito de plena carga abaixo do especificado devido ao desgaste que está relacionado ao uso de combustível contaminado por água. Sinais de oxidação na posição de contato com o combustível nas peças internas dos injetores (...)”.

Dessa forma, percebe-se que a produção da prova pericial era, de fato, imprescindível para a comprovação das alegações do autor.

Contudo,
ao se desfazer do bem, o autor impossibilitou a produção d
a
prova, que seria capaz de atestar se os danos do veículo são redibitórios ou decorrem do mau uso pelo consumidor.

Assim, por se tratar o ônus da prova não apenas de regra de instrução, mas também de regra de julgamento
, é caso de manter a sentença de improcedência, máxime porque
sobre
o autor r
ecaiu o re
ferido ônus.

Assim também é o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COMPRA DE CARRO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIO REDIBITÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO VEÍCULO EM RAZÃO DA VENDA DO BEM. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE O SEU DIREITO. VENDA DO AUTOMÓVEL QUE IMPEDIU A PARTE RÉ DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
(TJ-RJ - APL: 00041286220178190002 202200199596, Relator: Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data
de Publicação: 28/04/2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO POR INADEQUAÇÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POR CULPA DO AUTOR DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. CASO DOS AUTOS EM QUE O AUTOR RECLAMA A CONDENAÇÃO DA DEMANDADA POR ALEGADO VÍCIO NA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO zero quilômetro ADQUIRIDO. INEGÁVEL QUE a resolução da questão técnica controvertida a respeito da existência ou não de vício no veículo, pressuposto do dano moral postulado, realmente passa pelo exame da prova pericial, que não pôde ser realizada de forma completa em virtude da alienação do veículo pelo autor logo após o ajuizamento da ação, sem que fosse feito um pedido de antecipação desse meio de prova por meio dos instrumentos processuais cabíveis. Em que pese tenha sido substituída a caixa de direção do veículo por cinco vezes no período de garantia, não quer dizer necessariamente que existia um vício por inadequação, aquele que afeta a prestabilidade do produto, prejudicando seu uso e fruição ou diminuindo o seu valor, ou um defeito de segurança, o qual, além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua utilização ou fruição for capaz de adicionar riscos à sua incolumidade ou de terceiros, na forma do disposto nos artigos 12 e 18 do Código de Defesa do
Consumidor, CONFORME EVIDENCIOU A PERÍCIA INDIRETA REALIZADA.SE NÃO BASTASSE, PELOS ELEMENTOS COLIGIDOS NO FEITO, NO PERÍODO DE GARANTIA O ALEGADO RUÍDO EXISTENTE NO SETOR DE DIREÇÃO FOI RESOLVIDO PELA CONCESSIONÁRIA E, NAS OPORTUNIDADES QUE O BEM FICOU PARA CONSERTO, HOUVE EMPRÉSTIMO DE CARRO
RESERVA. Não
sendo possível aferir a alegada existência de defeito de fabricação, bem como restando impossibilitada a demandada de comprovar as suas teses defensivas quanto à ocorrência das causas excludentes da responsabilidade objetiva, não se há falar em prova dos fatos constitutivos cujo ônus competia ao autor, mostrando-se inviável a responsabilização da demandada pelos danos reclamados. DE MAIS A MAIS, HAVENDO PRONTO ATENDIMENTO PELA FORNECEDORA em
todas as oportunidades
que o consumidor se dirigiu à concessionária, EVENTUAIS TRANSTORNOS OCORRIDOS NÃO SUPERAM O MERO DISSABOR E DEVEM SER ABSORVIDOS, SOB PENA DE SE INVIABILIZAR A VIDA EM SOCIEDADE.

RECURSO DESPROVIDO
”
(TJ-RS - AC: 50021823520178210027 RS, Relator: Tasso
Caubi
Soares
Delabary
, Data de Julgamento: 30/03/2022, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2022)
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024